Tribunal: TJPA
Processo: 0803004-68.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803004-68.2022.8.14.0133

APELANTE: ANGELICA DE FATIMA BEZERRIL DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ambas as partes em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1). O Banco alegou ilegitimidade passiva e ausência de dano moral. A autora pleiteou a majoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) se os vícios verificados comprometem a habitabilidade e ensejam indenização por dano moral; (iii) se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) se há divergência jurisprudencial interna a justificar a majoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com responsabilidade técnica e operacional, e não apenas como agente financeiro.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva do agente financeiro que assume atribuições na gestão e fiscalização das obras do programa habitacional.
5. Comprovados vícios construtivos graves mediante laudo técnico não impugnado, restando configurado dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito fundamental à moradia digna.
6. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial desta Corte, não se justificando a majoração.
7. Ausência de elementos fáticos extraordinários que demandassem fixação em valor superior ao padrão adotado pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Mantida a decisão agravada em sua integralidade.

“Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóveis financiados com recursos do FAR.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico específico.

3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado a título de indenização por danos morais em casos de vícios construtivos que afetam a dignidade da moradia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo comprovação de gravidade excepcional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.608.238/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.10.2024; STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0803004-68.2022.8.14.0133

AGRAVANTE/AGRAVADA: ANGELICA DE FATIMA BEZERRIL DOS SANTOS

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO interpostos, respectivamente, por ANGELICA DE FATIMA BEZERRIL DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26621010, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária e deu parcial provimento ao recurso de Apelação manejado pela autora, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com intermediação e financiamento do Banco do Brasil S.A., julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com condenação apenas por danos materiais. Ambas as partes interpuseram apelações: o Banco, buscando a improcedência da ação e o afastamento de sua legitimidade, e a autora, por sua vez, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se é competente a Justiça Estadual para julgamento da demanda; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (iii) se é exigível prévio requerimento administrativo como condição da ação; e (iv) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais em decorrência de vícios construtivos em imóvel popular financiado com recursos do FAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Estadual permanece, haja vista a inexistência de ente federal no polo passivo da demanda e a ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.
4. Mantida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, por ausência de impugnação idônea e diante da comprovação da hipossuficiência pela inserção no PMCMV – Faixa 1.
5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois atuou como agente executor do programa habitacional federal, exercendo papel além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade técnica pela obra.

6. É dispensável o prévio requerimento administrativo, conforme orientação do STJ, pois o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado à tentativa administrativa.
7. Comprovados vícios construtivos graves por meio de laudo técnico não impugnado, restando caracterizada falha na prestação do serviço, com afronta ao direito fundamental à moradia digna.
8. O dano moral configura-se in re ipsa, pois os vícios comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel e a dignidade da parte autora. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido parcialmente para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Selic deduzido o IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos do imóvel.
2. O dano moral decorrente de vícios graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJSP, AI 2155577-68.2022.8.26.0000.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26808315), a
parte autora
insurge-se contra a referida decisão, sustentando, em síntese, que há divergência jurisprudencial no âmbito deste Próprio Tribunal, apresentando como paradigmas os acórdãos proferidos nos autos dos processos nº 0802705-91.2022.8.14.0133 e 0803859-47.2022.8.14.0133, ambos da 1ª e 2ª Turmas Recursais de Direito Privado do Estado do Pará. As decisões paradigmas reconhecem a gravidade dos danos morais sofridos por beneficiários do programa habitacional em situações análogas, fixando indenizações em patamar superior, no valor de R$ 10.000,00.

A recorrente argumenta que tratam-se de situações com elevado grau de identidade, sempre tratando de danos oriundos de vícios de construção que atingem as unidades individuais dos beneficiários dos programas públicos de habitação popular, especificamente o Minha Casa Minha Vida, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim da reforma da decisão monocrática para que o valor da indenização por danos morais seja majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em recurso de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil
(Id. 26893430), a instituição bancária, por sua vez, sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou unicamente como agente financeiro, sem exercer função de construtora ou de fiscalização técnica da obra. Argumenta que, na ausência de prova de sua atuação direta na execução ou supervisão da construção, não pode ser responsabilizado por vícios estruturais do imóvel.

No segundo ponto, questiona a condenação por danos morais, afirmando que a presunção de dano moral in re ipsa não se aplica automaticamente às relações de consumo. Assevera que os defeitos constatados não afetaram a habitabilidade ou a dignidade da parte autora, tratando-se de meros transtornos materiais sem repercussão na esfera existencial, citando precedentes da Turma Nacional de Uniformização e de Tribunais Regionais Federais.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastando-se a condenação por danos morais.

Em
contrarrazões
sob Id. 27140949, a
autora
defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o FAR, e não como mero agente financeiro. Sustenta a comprovação dos vícios construtivos por laudo técnico, imputando ao banco a responsabilidade pela ausência de fiscalização. Argumenta pela existência de dano moral indenizável, pois os defeitos comprometem o direito fundamental à moradia e frustram o sonho da casa própria, configurando abalo in re ipsa. Refuta a alegação de litisconsórcio necessário, invocando a solidariedade prevista no CDC e a jurisprudência do STJ.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo interposto pelo Banco do Brasil e a manutenção da decisão recorrida.

Sem contrarrazões do Banco do Brasil S.A., consoante certidão de Id. 27887661.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos e passo à sua análise conjunta, por uma questão de lógica e economia processual.

Trata-se de insurgência manejada pelo Banco Do Brasil S.A. e pela autora em face da decisão monocrática que, ao julgar as apelações cíveis anteriormente interpostas, reconheceu a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo da demanda e confirmou sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (PMCMV), com condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 à autora.

Recurso do Banco do Brasil S.A.:

Sustenta a instituição bancária, em síntese, que sua atuação restringiu-se à administração dos recursos do programa, sem ingerência nos aspectos técnicos da obra, aduzindo a sua ilegitimidade para responder por danos materiais e morais decorrentes de defeitos na construção, bem como refuta a configuração do dano moral, sustentando que os vícios construtivos alegados não comprometeriam a habitabilidade do imóvel.

As razões do recurso, contudo, não merecem guarida.

A decisão ora agravada analisou detidamente as circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda e concluiu, com base em provas inequívocas e na legislação de regência, que o Banco do Brasil assumiu deveres técnicos e operacionais que extrapolam a mera intermediação financeira, passando a responder objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados com recursos públicos vinculados ao programa habitacional federal.

No caso em apreço, o agravado celebrou contrato de aquisição de imóvel com cláusula expressa
de representação do FAR pelo Banco do Brasil S.A.,
cuja atuação envolveu a análise, contratação, acompanhamento da execução das obras e liberação de recursos, configurando inequívoca a natureza executora do agente financeiro no contexto da Faixa 1 do PMCMV.

Sob esse viés, cito, inclusive, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2
. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.
3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL LOCAL COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.ºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da CEF, nas ações em que se discute vícios construtivos em imóvel, está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: ela detém legitimidade se tiver atuado como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; mas não o possui se tiver atuado meramente como agente financeiro. Precedentes.
2. No caso em apreço, o Tribunal local concluiu que o papel exercido pela empresa pública no contrato, firmado no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida" com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), transbordou o de mero agente financeiro, pois a CEF também foi responsável pela escolha do terreno, contratação da construtora e fiscalização do projeto e das obras realizadas, desempenhando papel de executora de políticas públicas federais destinadas a propiciar a aquisição de imóvel próprio a pessoas de baixa renda.
3. Eventual revisão do julgado demandaria o reexame dos fatos e provas da lide, para além da interpretação das cláusulas do contrato firmado, providências que são vedadas na estreita via do recurso especial, nos termos das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.608.238/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Com isso, evidencia-se que o Banco do Brasil, na qualidade de mandatário do FAR, desempenha função que ultrapassa a intermediação financeira, responsabilizando-se por pela entrega do imóvel e, por conseguinte, pela conformidade técnica da unidade habitacional.

Com efeito,
revela-se legítima a inclusão da instituição no polo passivo da demanda, e, por consequência, a sua responsabilização pelos vícios existentes.

Não se trata, portanto, de pretensão de responsabilização sem causa, mas de consequência lógica e jurídica da conduta omissiva do agravante, que deixou de cumprir o dever legal e contratual de zelar pela entrega de imóvel habitável aos beneficiários de programa social federal.

Não bastasse, os vícios construtivos identificados – devidamente comprovados mediante laudo técnico – comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel, com registro de infiltrações, falhas estruturais, elétricas e hidráulicas, que extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana.

Tais vícios, além de representarem comprometimento da estrutura física do imóvel, interferem diretamente na segurança, salubridade e dignidade dos moradores, revelando-se incompatíveis com o mínimo existencial assegurado constitucionalmente pelo direito à moradia.

Assim, não há o que se falar em exclusão ou redução da verba indenizatória, como pretende a instituição bancária, estando o valor arbitrado em consonância com o entendimento desta E. Corte de Justiça. Vejamos trecho da decisão agravada:

“[...]

No presente caso, restou cabalmente comprovado que o imóvel adquirido pela autora apresenta defeitos que extrapolam o aspecto estético e interferem diretamente em sua funcionalidade que vão desde falhas elétricas até o odor persistente de esgoto, gerando, não apenas desconforto, mas sofrimento contínuo, angústia e sensação de impotência, sobretudo diante da ausência de resposta efetiva por parte do Recorrido.

Tais falhas comprometem o uso pleno do imóvel como moradia segura, confortável e salubre, frustrando as legítimas expectativas da consumidora, especialmente no contexto de um programa habitacional público voltado à população de baixa renda – o Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1.

Ademais, a recorrente é pessoa hipossuficiente, conforme reconhecido na concessão da gratuidade da justiça, e adquiriu o imóvel com financiamento público subsidiado, de modo que as expectativas quanto à qualidade mínima da construção são legítimas e juridicamente protegidas.

A negativa da indenização, diante das provas produzidas e da relevância do direito tutelado (moradia), afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Portanto, é de rigor acolher o apelo da parte autora, reformando a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, a ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.
[...].”

Passo ao recurso da autora.

A autora, por sua vez, pretende a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00, aduzindo, para tanto, suposta divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Privado deste tribunal.

Todavia, o valor fixado encontra-se em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Colenda Turma.

Explico.

Sabe-se que, configurado o dano moral, a sua valoração deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo critério fixo para o seu arbitramento, a qual deve levar em consideração, além dos referidos princípios e as condições sociais e econômicas das partes, o grau de culpa e a extensão do sofrimento, a fim da devida reparação do dano sofrido, sem, todavia, ocasionar o enriquecimento ilícito do ofendido. Esse é o entendimento da Corte Superior de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE . MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1
. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado
.2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Com isso, o valor fixado deve ter caráter compensatório, punitivo e pedagógico, de modo a reparar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte do ofensor.

No presente caso, observou-se com clareza e o devido cuidado os abalos extrapatrimoniais sofridos pela autora, motivo pelo qual fora reconhecido a configuração dos danos morais e o seu valor arbitrado considerando as características presentes na hipótese.

O quantum fixado de R$ 5.000,00 tem sido reiteradamente adotado como valor razoável e adequado em demandas de idêntica natureza, em que se reconhece a responsabilidade do agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida por vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, sem, no entanto, extrapolar os limites da esfera patrimonial do dano moral.

Apesar da divergência com o entendimento adotado pela Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, o
quantum
de R$5.000,00 adotado por este relator encontra precedentes na própria 1ª turma, uma vez que é o mesmo posicionamento adotado pelo Des. Constantino Guerreiro em seus julgados, vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA
MINHA

CASA

MINHA

VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
. A autora pleiteou indenização por
danos

morais
. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil objetiva pela instituição financeira; (iii) verificar a configuração do dano moral em razão da frustração da expectativa de moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011.

4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da
casa
própria em condições adequadas.

8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos

morais
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa
minha

casa

minha

vida
, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da
casa
própria.

(0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo o dever de indenizar por danos materiais, mas afastando a indenização por danos morais. A autora pleiteia a reforma parcial da sentença, sustentando que os vícios construtivos causaram prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento e violam o direito à moradia digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se os vícios construtivos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os vícios construtivos graves restaram devidamente comprovados nos autos, comprometendo a habitabilidade e segurança do imóvel, como desplacamento de pisos, falhas no sistema hidráulico, ausência de dispositivos de segurança elétrica e outros.

4. Tais falhas ultrapassam o mero dissabor e caracterizam violação ao direito fundamental à moradia digna.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora conforme critérios fixados.

Tese de julgamento: 1. Os vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel causam dano moral indenizável.

(0802580-26.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, a própria 2ª Turma de Direito Privado também vem adotando o mesmo patamar indenizatório, inclusive em julgados recentes, corroborando o entendimento uniforme de que a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 atende aos fins reparatórios e sancionatórios exigidos pelo ordenamento.

Nesse sentido, cito os demais julgados:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se os danos morais são devidos em razão das condições precárias do imóvel entregue.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional. O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5. Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família.

7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos no imóvel; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais em razão dos defeitos apresentados no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata.

4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada.

5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito.

6. A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais.

7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido,
para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Assim, em que pese os argumentos esposados na peça recursal da autora, a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com o posicionamento predominante desta E. Corte, tanto pela 1ª Turma de Direito Privado quanto pela 2ª Turma.

Ademais, impende destacar que a argumentação recursal funda-se unicamente na alegação de divergência jurisprudencial, sem demonstrar a existência de elementos fáticos mais gravosos que justificassem a referida majoração.

Não se trata de negar a existência de precedentes com valores superiores, mas de reconhecer que, na sistematicidade da jurisprudência desta Corte, o valor fixado de R$ 5.000,00 tem sido adotado como padrão uniforme, justo e equilibrado, especialmente quando se verifica a natureza padronizada dos vícios construtivos e o caráter multiplicador das ações propostas.

Com isso, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor os agravantes não se desincumbiram do ônus de desconstituir.

Ante o exposto,
conheço de ambos
os recursos Agravo Interno e lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025